Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NAMORO QUALIFICADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.
2. Para ser reconhecida a união estável faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.
3. Diante das circunstâncias apresentadas nos autos, colhe-se da relação amorosa vivenciada pelas partes a seriedade, o apoio mútuo, a continuidade e notoriedade social. Entretanto, não se infere contornos de entidade familiar, mas sim de namoro qualificado, tendo em vista a projeção de construção de uma família somente no futuro.
4. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito (a affectio maritalis), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.